Tribunal: TJSP
Processo: 1125971-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001042606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125971-08.2019.8.26.0100, da Comarca de Caçapava, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado BANDEIRANTES
ENERGIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942, do CPC: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso. Acórdão com o 2o Desembargador. Declarará voto vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 11108
Apelação Cível No: 1125971-08.2019.8.26.0100
Comarca: Caçapava
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Bandeirantes Energias S/A
Ação
de
regresso.
Dano
material.
Oscilação na tensão de energia elétrica.
Danos em equipamentos eletrônicos.
Sentença de improcedência. Apelo da
Seguradora. Mérito. Aplicação do CDC.
Laudos de vistoria produzidos são
suficientes para comprovar o nexo
causal. Sentença reformada. Recurso
provido.
Adota-se o Relatório do D. Voto original, id est:
“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou
ação regressiva de ressarcimento contra Bandeirantes Energia S/A,
buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorridos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, ocasionados
pela oscilação na tensão de energia elétrica. O d. Juiz de Primeiro
grau julgou improcedente a ação [fls. 144/148]. Insatisfeita, apelou a
seguradora sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária
de energia, que demonstrado que os danos decorreram da oscilação na
tensão elétrica [fls. 151/161]. Recurso processado, vieram as
contrarrazões [fls. 167/184].
É o relatório.”
O
inconformismo
da
recorrente
prospera,
cuidando-se de sub-rogação legal e com aplicação do CDC a
favor da seguradora.
Frise-se que há nos autos farta documentação a
corroborar o pedido formulado na inicial.
Com efeito, a seguradora instaurou processo de
averiguação dos danos e elaborou perícia técnica, bem como
avaliação dos bens sinistrados.
Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados das apólices de seguro e
comprovou os pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe anotar que, embora tenham sido produzidos
unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo do
contraditório e merecem ser considerados.
Não se pode deixar de anotar que os laudos
apresentados foram realizados por empresas que não mantém
qualquer relação com as partes, demonstrando, satisfatoriamente,
o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação do
serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito em demonstrar as
excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do código de
defesa do consumidor.
É de ser reformada, portanto, a r. sentença.
Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para
julgar a demanda procedente, condenando-se a recorrida no
pagamento do valor descrito na inicial e corrigido desde o
desembolso e com juros legais a partir da citação, bem como no
pagamento das custas e despesas processuais e na verba honorária
advocatícia fixada em 20% sobre o valor da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46032
Apelação Cível no 1125971-08.2019.8.26.0100
Comarca: Caçapava
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Bandeirantes Energias S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro, respeitosamente, minha divergência do
entendimento exposto no voto vencedor.
Adiante, os meus fundamentos.
O inconformismo da recorrente não prospera
Os laudos apresentados foram unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi oportunizado à
ré que periciasse os equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda,
que fossem averiguados por perito judicial.
Destaca-se, outrossim, que o laudo apresentados
sequer informa o procedimento técnico adotado no laudo.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice que
implicaria à satisfação dos direitos dos consumidores subrogados, os
documentos padecem de clareza em relação aos detalhes específicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da falha observada e ao método científico empregado que permitiu a
conclusão apresentada, o que impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa
da ré, pois a impossibilita de averiguar os danos causados e exercer
plenamente o contraditório e sua defesa perante as alegações da
autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora Sentença de
procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Os documentos
apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por
isso, não servem para a comprovação do nexo causal.
Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da
concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Sentença
reformada. (...) RECURSO PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos Sentença de procedência
Inconformismo da ré Danos causados por oscilação na corrente
elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica
o ressarcimento dos valores indenizados
Requisitos da inicial
preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação do
prévio requerimento administrativo Sub-rogação da seguradora no
direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da
prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos
produzidos de forma unilateral Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido, e impor à autora o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação Cível
1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira
- 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020].
Por meu voto, portanto, mantenho a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para 20% do valor atuaizado da causa, nos termos do art.
85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto divergente, nego provimento
ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator (vencido)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
139B6017
6
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13EDDC30
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1125971-08.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.